Tribunal: TJES
Processo: 0027656-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027656-66.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL CRISTIAN DA SILVA ALVARENGA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0027656-66.2016.8.08.0035

APELANTES: RAPHAEL CRISTIAN DA SILVA ALVARENGA

LAÍS GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO.

VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
AFASTADO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO PARA MANTER O AFASTAMENTO DA BENESSE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de violação de domicílio. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Preliminar rechaçada.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

4. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

5. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

7. Em reforço de fundamentação, é de se pontuar que, na hipótese em tela, além da natureza e quantidade de drogas, quais sejam, 20 (vinte) papelotes e pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 110 (cento e dez) buchas de maconha, houve a apreensão da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) balança de precisão e 10 (dez) munições de arma de fogo, calibre 12 mm, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, restando comprovada, destarte, a dedicação às atividades criminosas, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

8
. Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0027656-66.2016.8.08.0035

APELANTES: RAPHAEL CRISTIAN DA SILVA ALVARENGA

LAÍS GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência d
a
acusad
a Laí
s
foi devidamente justificado.

Aflora da peça acusatória (Id. 4116132, pp. 05/07) que, ao notar a aproximação da viatura policial que fazia policiamento ostensivo, o denunciado Raphael empreendeu fuga e adentrou na residência da denunciada Laís. Consta que Laís permitiu a entrada dos policiais, momento em que o denunciado Raphael correu para um dos quartos e dispensou certa quantidade de entorpecentes pela janela do quintal. Ressai, ainda, que foram apreendidos no interior da residência e em seu entorno 20 (vinte) papelotes e pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 110 (cento e dez) buchas de maconha, 04 (quatro) aparelhos de telefonia celular, a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) balança de precisão e 10 (dez) munições de arma de fogo, calibre 12 mm.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAPHAEL CRISTIAN DA SILVA ALVARENGA
e

LAÍS GOMES RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 4116132, pp. 567/574), por meio da qual os apelantes foram absolvidos quanto ao delito inserto no art. 35, da Lei de Drogas, e condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, às penas de: a) Em relação a Raphael: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto; e b) Em relação a Laís: 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4116132, pp. 05/07) que, no dia 28 de outubro de 2016, na Rua Novo Brasil, no Bairro Rio Marinho, Vila Velha, durante policiamento ostensivo, policiais militares visualizaram o denunciado Raphael que, ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, tendo corrido para o interior da residência da denunciada Laís, que disse que residia sozinha no local, porém, naquele momento, apareceram diversas pessoas na janela. Consta, ainda, que Laís permitiu a entrada dos policiais, momento em que o denunciado Raphael correu para um dos quartos e dispensou certa quantidade de entorpecentes pela janela do quintal. Além disso, foi encontrada na sala da residência uma sacola plástica, contendo em seu interior 20 (vinte) pedras de crack e 07 (sete) pinos de cocaína. Realizadas novas buscas no interior da residência e em seu entorno, foram encontrados 13 (treze) papelotes de cocaína, 09 (nove) pedras de crack e 10 (dez) munições de arma de fogo, calibre 12, bem como 110 (cento e dez) buchas de maconha, sendo que referidas drogas foram encontradas escondidas em locais distintos, naquele local. Consta, ainda, que, realizada a perícia dos celulares, verificaram-se fotografias de pessoas armadas, bem como conversas afetas ao comércio ilícito de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4116132, p. 03); Boletim Unificado (Id. 4116132, pp. 13/23); Auto de Apreensão (Id. 4116132, p. 69), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4116132, p. 159); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4116132, pp. 119/123); Laudo Balístico (Id. 4116132, pp. 263/267); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 4116132, pp. 507/509) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o primeiro apelante,
Raphael Cristian Da Silva Alvarenga
,
declarou que
os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte; que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; que conhece Laís há aproximadamente 04 anos, do Bairro Rio Marinho; que acredita que Laís tenha envolvimento com o tráfico, porque aquela casa seria residência de Laís;
que foi ao local já com dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha; que comprou a droga no
B
airro Rio Marinho, dias antes da prisão
, no local próximo ao ponto final do bairro; que discutiu com a esposa naquela data e
foi até a residência de La
í
s para usar drogas
; que era frequente o uso de drogas na residência de Laís; que Laís morava sozinha na casa.

Por sua vez, é de registrar que, na esfera policial (Id. 4116132, pp. 37/39), a apelante
Laís
Gomes Ribeiro
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, havendo declarado que iria fumar um baseado com os amigos em sua casa; que não havia droga em sua residência, somente no seu terreno;
que dentre as drogas encontradas em seu terreno, os pinos de cocaína e crack eram de Raphael;
que estavam vendendo drogas na rua e não dentro de sua residência;
que dentre as drogas apreendidas também tem droga de Raphael; que as pessoas costumam traficar na região; que Ramon e Raphael costumam deixar as drogas dentro de seu terreno, sem a sua permissão, pois qualquer um pode entrar no local
.

Na fase instrutória, apelante Laís Gomes Ribeiro
não foi encontrada para ser interrogada.

Destaque-se que a testemunha RAMON VIANA CARDOZO (depoimento transcrito na sentença) que encontrou Joabe na rua e ambos se dirigiram a casa de Laís para fumar um baseado; que não tinham conhecimento que havia droga na residência de Laís; que o depoente e Joabe levaram o baseado que iriam fumar; que quando acenderam o baseado, a polícia chegou;
que o depoente, Joabe, Matheus, Raphael e La
í
s, estavam no interior do quarto, fumando, quando os policiais chegaram;
que viu
Raphael com um pino de cocaína nas mãos
; que acredita que foi Laís que tenha dispensado a sacola com drogas;
que não sabe informar com certeza de quem seria a droga apreendida, mas que acredita que seria de Raphael e de La
í
s, sendo desta a maior parte; que realmente La
í
s estaria vendendo drogas
; que não sabe há quanto tempo Lais vendia drogas;
que Raphael apenas já chamou o declarante para fumar maconha
, mas que nunca vendeu droga para o mesmo; que a parte de trás do terreno da casa é de fácil acesso, e que seria um lixão, que qualquer pessoa poderia entrar pelo local.

Por sua vez, a testemunha JOABE PATRICK MONTEIRO HONÓRIO (depoimento transcrito na sentença) declarou em Juízo que o
“pó” pertencia
a
Raphael
; que teria visto Laís mexendo na sacola com crack;
que viu La
í
s portando a sacola com pedras de crack
; que encontrou com Ramon do lado de fora da residência e que entraram no local para fumar um cigarro de maconha;
que tem certeza do envolvimento
de Laís
com o tráfico
; que não tem certeza do envolvimento de Raphael; que a casa pertence à Lais.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
RAFAEL SILVA FERREIRA
declarou que
a residência pertencia a La
í
s, mas que não deu para identificar quem seria o proprietário dos entorpecentes apreendidos
; que acredita que havia dentro da residência de 04 a 05 elementos;
que apreenderam drogas, tanto dentro da residência quanto no quintal
; que se recorda que dentro da residência, além de drogas, apreenderam sacolas comumente utilizadas para embalo de entorpecentes; que havia muros nas laterais do terreno, que na frente seria cercado com uma cerca de madeira, e na parte de trás seria vegetação; que o terreno fazia parte da residência de Laís, e que havia uma escada de acesso ao mesmo; que se a pessoa conhecer o terreno tem como entrar por trás e colocar drogas dentro deste; que Laís informou que as munições seriam de um rapaz de alcunha Pin; que em relação a droga, Laís chegou a apontar o proprietário;
que
La
í
s teria afirmado que a droga apreendida seria de Ramon; que La
í
s não assumiu a propriedade da droga; que a droga encontrada na residência, segundo La
í
s, seria dos amigos que estavam no local
; que quem encontrou a droga do lado de fora teria sido o cão do BME, e que, inclusive, a droga estava enterrada, e que seria um pacote grande.

Corroborando tal versão, o Policial Militar
TULIO VESCOVI AMORIM

declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que apreenderam parte da droga dentro da residência, em um dos cômodos, e que parte teria sido apreendida no quintal casa; que o terreno possuía muros nas laterais, e que na parte de trás do terreno não havia construção; que era um terreno de fácil acesso;
que La
í
s teria apontado a propriedade de parte da droga a um rapaz que foi detido no local, e as munições a outro, que não estava na residência naquele momento
; que quando chegaram ao local a acusada Laís se encontrava do lado de fora e os rapazes dentro da residência; que a casa não tinha os cômodos bem divididos, e que logo na entrada encontraram uma sacola de chup-chup com drogas; que os rapazes estavam no interior da residência; que nenhum dos acusados respondeu por que motivo estariam naquele local;
que La
í
s não assumiu a propriedade de qualquer droga apreendida
; que outras pessoas só teriam acesso ao terreno se invadissem o mesmo;
que achou drogas em vários locais na ocasião, no telhado da residência, dentro de tijolos e no quintal
; que já havia informações da realização de tráfico de drogas especificamente na residência mencionada na denúncia;
que nenhum dos envolvidos assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas quantia em dinheiro, balança de precisão e 10 (dez) munições de arma de fogo, calibre 12 mm.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual,
restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

de modo que
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula, em relação ao apelante Raphael, a aplicação da minorante do chamado “Tráfico Privilegiado” prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Registre-se, ainda, que, fora reconhecida a referida minorante em relação à apelante Laís.

Diante de tal contexto, insta salientar que
“a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação Criminal Especial, 2016, p. 756).

Nesse prisma, a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do tráfico privilegiado em relação ao apelante Raphael sob o fundamento de que
este
responde
à

a
ç
ão

p
enal
tombada sob

n
º

0003220-09.2017.8.08.0035
.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que

é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

No entanto,
em reforço de fundamentação
, é de se pontuar que, na hipótese em tela
, além da natureza e quantidade de drogas, quais sejam, 20 (vinte) papelotes e pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 110 (cento e dez) buchas de maconha, houve a apreensão da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) balança de precisão e 10 (dez) munições de arma de fogo, calibre 12 mm,
o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante,
restando comprovad
a,
destarte,
a
dedica
ção
às atividades criminosas,
o que obsta a
incidência
da

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

À vista disso,
há que reconhecer que o
apelante
R
aphael

não
faz
jus
à benesse do tráfico privilegiado.

É de se destacar, ainda, que também não caberia o reconhecimento da minorante em relação à apelante Laís, no entanto, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a concessão da benesse no tocante à apelante Laís, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)